Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715400-88.2021.8.07.0007 APELANTE: DENISE BARBARESCO PEREIRA APELADO: TATIANE ALVES MOREIRA, DENIS OSEAS GONCALVES MOREIRA, ANDREA CONCEICAO ALVES PEREIRA, ALEXANDRE MADRUGA SILVEIRA DECISÃO 1. A ré/apelante reitera, em seu apelo, o pedido de justiça gratuita, indeferido na primeira instância após não ter atendido o despacho de comprovação da sua hipossuficiência (ID 38303038 a 38303041). Juntou extrato bancário do mês 06/22, cópia da declaração de imposto de renda relativas do exercício 2021/2020, recibo de entrega da relativa ao exercício 2022/2021 e, ainda, comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa da qual é sócia administradora, no ramo de comércio varejista de vestuário e acessórios (ID 38303057 a 38303060). 2. Ausente a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça, está preclusa a oportunidade de a ré/apelante se insurgir contra a matéria em recurso de apelação (CPC 101; 1015 V). Atente-se para precedente desta Turma: Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão preclusa, o seu requerimento em recurso interposto contra decisão diversa encontra óbice nos artigos 507 e artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. II. A inobservância do ônus processual de depositar honorários periciais para avaliação de imóveis penhorados, sobretudo quando justificada em dificuldade financeira momentânea, não traduz ato atentatório à dignidade da justiça hábil a respaldar punição com fundamento nos artigos 77, inciso IV, 79, inciso IV, e 774, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Ac. 1427257, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2022); Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não interposto agravo de instrumento, e não se tratando de modificação da situação fática, descabe reiterar o pedido em sede de apelação, ante a preclusão. Ademais, o recolhimento das custas iniciais e do preparo são incompatíveis com a alegação de miserabilidade. (...) 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Ac. 1310724, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2020) Acrescento que os documentos juntados pela ré/apelante não revelam a alegada hipossuficiência, notadamente quando se verifica que o capital social integralizado da sociedade limitada da qual é sócia é de R$ 906.717,00 (novecentos e seis mil, setecentos e dezessete reais). Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. A ré/apelante para, no prazo de 5 dias, recolher em dobro o preparo (CPC 1.007 § 4o), sob pena de não conhecimento do apelo. I. Brasília/DF, 03/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator